Tribunal: TJDFT
Processo: 0732955-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. BEM IMÓVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO. CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. NATUREZA DE CARÁTER OBRIGACIONAL E PESSOAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DA SITUAÇÃO DA COISA AFASTADO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Na hipótese, a pretensão do autor da ação originária consiste em obrigar o réu a proceder ao registro do contrato de compra e venda por eles entabulado no cartório de imóveis competente, com possibilidade de registro compulsório da sentença como título hábil para tanto, a teor do que dispõe o art. 497 do CPC.
2. Ação de obrigação de fazer, ancorada em contrato de compra e venda não registrado, não se rotula como ação real imobiliária, não atraindo, pois, a regra de competência absoluta do artigo 47, do CPC.
3. Em se tratando de discussão que concerne a direitos pessoais ou obrigacionais, a competência para processar e julgar o feito será relativa, ainda que as obrigações em comento derivem de negócio jurídico sobre bem imóvel. Precedentes desta c. Corte de Justiça e do e. STJ.
4. Conflito de Competência conhecido e provido para declarar competente o Juízo suscitado.